Tribunal: CARF
Processo: 10630.720173/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720173/2014-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.645 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
MILTON FERREIRA DA COSTA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.
ÁREA DE PASTAGEM.
As áreas de pastagem devem ser devidamente comprovadas com documentos
hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na decisão embargada, e,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a área de produtos vegetais de 7,0 ha, glosada pela fiscalização. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720173/2014-99
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
Do acórdão embargado
Os presentes embargos têm por objeto a Resolução de no 2402-000.945, proferida
em julgamento realizado aos 02/12/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-000.944 do processo de no
10630.720172/2014-44), reproduzida na resolução ora embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, aos
12/01/21, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/01/2010, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do
RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de no 402-000.944, proferida nos autos do
processo de no 10630.720172/2014-44, que converteu o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB informe se houve antecipação de pagamento de ITR em relação ao
exercício de 2009, de modo que este colegiado possa verificar se o crédito lançado foi atingido
pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, conforme trecho do julgado em questão a
seguir reproduzido:
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a entrega da
declaração do exercício em análise em 11/09/2009, sob o no 06.32275.911 (fl. 02) e,
quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl. 05) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e o termo final em 01/01/2014,
conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima. Considerando que o
Contribuinte foi notificado do lançamento em 19/02/2014 (AR de fls. 11), tem-se que
poderá estar decaído o direito de constituir o crédito.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento
do imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2009 (NIRF 4.054.147-9, DITR no
06.32275.91), trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do
sistema).
Ocorre que conforme se verifica da Notificação de Lançamento de fls. 02, o
presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário de ITR do exercício de 2010,
de modo que ainda que houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não
se haveria falar em decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica a este caso
concreto.
Desse modo, fica evidenciada a contradição existente entre a decisão e os seus
fundamentos, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos e
providos.
Na hipótese de ser acompanhada no entendimento acima proposto, o recurso
voluntário interposto pelo recorrente deverá, então, ser apreciado em suas razões, o que passo a
fazer na sequência.
Tratam os autos de Notificação de Lançamento que tem por objeto a constituição
de crédito tributário de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do exercício de 2010,
acrescido de multa (75%) e juros de mora, no valor total de R$ 167.283,91, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Três Barras”, (NIRF 4.054.147-9), com área total declarada de 573,8 ha,
localizado no município de Itabirinha-MG.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para pastagens declara, que foram integralmente
glosadas. Também não comprovou o valor da terra nua declarado, conforme estabelecido na
NBR 14653-3 da ABNT, ensejando o arbitramento do valor da terra nua por hectare
considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terras – SIPT, instituído pela portaria
SRF/RFB no 447, de 28/03/2002.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, conforme descreve o relatório da decisão recorrida:
- na tentativa de atender a Notificação em tempo hábil, procurou por um profissional,
que o orientou a juntar os documentos para comprovação das atividades do ano
calendário a que se referia a Notificação;
- buscou, junto às Prefeituras de localização do imóvel, a avaliação na Guia de
Informação do ITBI;
- em 07/05/2014, as Prefeituras de Mendes Pimentel e Itabirinha apresentaram as Guias
de Informações com respectivas avaliações do imóvel rural, referentes a vendas de parte
do imóvel no ano calendário de 2012, sendo comprovadas as avaliações das áreas de
pastagens, benfeitorias e VTN;
- diante dos fatos elencados e das provas e fundamentos apresentados, requer seja
anulado o lançamento de ofício feito pela RFB, sendo acolhida a impugnação para que
seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB, em decisão assim
ementada:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade
Fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas
da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão pretendida.
DA
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS
-
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral efetuada pela
fiscalização na área de produtos vegetais, por não ter sido expressamente
contestada nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão aos 19/05/17 (fls. 74), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 19/06/17 (fls. 47 ss.) e anexou documentos.
Em seu recurso, alega, em síntese, (i) que apresentou certidões de avaliações do
imóvel dos Municípios de Itabirinha e Mendes Pimentel, correspondente à localização do
imóvel, que se encontra encravado nos respectivos territórios; (ii) que é verdade que as áreas
descritas nessas certidões são menores do que a área total do imóvel. No entanto as avaliações
feitas pelas Fazendas Públicas Municipais foram extraídas do imóvel “Fazenda Três Barras”,
com idêntica força produtiva e plena força agropecuária, de modo que com base nessas
avaliações, aplicando-se a média do VTN nelas atribuído, qual seja R$ 516,41/hAa, obtém-se
VTN para a área total do imóvel, de R$ 296.,316,05 (R$ 516,41 x 573,8ha); (iii) que as
avaliações atribuídas pelas fazendas municipais foram feitas no ano de 2012, o que demonstra
que os valores declarados estão dentro da realidade, sem perder de vista correção/atualização
ocorrida no lapso temporal entre 2010 e 2012; (iv) que a autoridade julgadora entendeu que não
foram comprovadas as áreas de pastagens e de produtos vegetais, com o que não concorda, pois
anexou à impugnação as certidões que comprovam os dados declarados na DITR/2010; (v)
afirma que a decisão recorrida não valorou as informações prestadas, pois não considerou as
avaliações feitas pelos municípios, decidindo sem a devida apreciação das provas constantes dos
autos.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário.
Pois bem.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

Conforme consta do Termo de Intimação Fiscal no 06103/00004/2014, anexado
aos autos a fls. 08, recebido aos 19/02/14 (AR de fls. 11), o recorrente foi intimado a comprovar,
relativamente à DITR 2010:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes a
compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$:
-
CULTURA/LAVOURA
R$
4.000,00;
-
CAMPOS
R$
3.000,00;
-
PASTAGEM/PECUÁRIA R$ 4.000,00; - MATAS R$ 3.000,00 .
Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação de
Lançamento, a fls. 03, relata a autoridade fiscal que:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso V, alínea a da Lei no 9.393/96.
Lei no 8629/1993, art 6o, § 5o; RITR/2002 art 22; IN SRF 256/2002 art 22
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso V, alínea b da Lei no 9.393/96.
RITR/2002 arts 18,II e 24; IN SRF 256/2002 art 17,II e 24.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o
campo valor da terra nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/96.
O recorrente, alega, em síntese, que comprovou, mediante a juntada de certidões
de avaliações das Fazendas Municipais de Itabirinha e Mendes Pimentel, os dados declarados em
sua DITR/2010, quais sejam as áreas de pastagens e de produtos vegetais declaradas, bem como
o Valor da Terra Nua, documentos que teriam sido desconsiderados pelo julgador de primeira
instância.
Com relação à área de produtos vegetais, conforme consta da Notificação Fiscal
de Lançamento, foram objeto de glosa integral por falta de comprovação, cumpre observar que
do Termo de Intimação Fiscal de no 06103/00004/2014, acima reproduzido, verifica-se que o
contribuinte não foi intimado para comprová-las, mas, tão somente, para comprovar a área
declarada efetivamente utilizada com pastagens, bem como para comprovar o Valor da Terra
Nua declarado.
Assim, a área de produtos vegetais não poderia ter sido objeto de glosa pela
autoridade fiscal, dado que sequer estava sob investigação. Desse modo, deve ser restabelecida
a isenção sobre 7,0 hectares de área declarada de produtos vegetais
O recorrente alega que as certidões de avaliações dos municípios de Itabirinha e
Mendes Pimentel teriam sido desconsideradas pelo julgador de primeira instância, que decidiu
sem apreciar e valorar a prova produzida.
No entanto, essa afirmação não procede. Com efeito, em seu recurso, o recorrente
afirma o seguinte:
É importante assinalar que as avaliações e lançamentos feitos pelos Municípios
subscritores das certidões anexadas aos autos, gozam de relevantes interesses e
tratamento tributário, haja vista, que assim dispõe o CTN, seja pela sua arrecadação
parcial e ou integral. No entanto, a digna autoridade julgadora não valorou as
informações prestadas no bojo das certidões Municipais, como firmado às fls. 33, da r.
decisão:
"Por não ter recebido informação alguma e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (7,0 ha) e pastagens
(500,0 ha); glosou o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas, de R$ 98.000,00; além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 144.700,00 (R$ 252,18/ha, arbitrando o valor de R$
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

1.721.400,00 (R$ 3.000,00/ha), apurado com base no menor valor por
aptidão agrícola/ha (terras de campos e matas), indicado no Sistema de
Preços de Terras — SIPT da Receita Federal(...),.
A alegada informação e justificação motivadora da IMPROCEDÊNCIA da
IMPUGNAÇÃO, de que o Fisco não recebera informação alguma e procedendo a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2010, não corresponde a verdade
dos fatos, visto que, com a impugnação foram carreadas as certidões de lavra do fisco
correspondente aos municípios onde encontra localizada a propriedade rural.
(Destaque original)
Ocorre que uma leitura um pouco mais atenta do trecho da decisão recorrida
reproduzido pelo recorrente em seu recurso voluntário, acima reproduzido em destaque, teria
sido suficiente para que constatasse que o julgador “a quo” ali afirma que quem não recebeu
nenhuma informação acerca dos dados constantes da DIRT/2010 foi a autoridade fiscal
lançadora – e não a autoridade fiscal julgadora de primeira instância – fato que ensejou a glosa
das áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, bem como arbitramento do Valor da
Terra Nua.
A decisão recorrida, ao contrário do que alega o recorrente, está devidamente
fundamentada, e analisou as mencionadas certidões expedidas pelos Munícipios de Itabirinha e
Mendes Pimentel. Apenas entendeu, com razão, que não se prestam à finalidade de comprovar a
área de pastagens declarada pelo recorrente no período, nem o Valor da Terra Nua Declarado.
Com efeito, como bem observou o julgador “a quo”,
Para consideração de uma área de pastagem seria imprescindível a apresentação de
documentos que comprovassem a existência de animais de grande ou de médio porte, o
que não ocorreu, posto que não constam nos autos documentos que comprovem o
rebanho apascentado no imóvel, como já informado.
Não obstante o requerente entender que as Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal
de Itabirinha-MG (fls. 24) e pela Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel-MG (fls. 25)
seriam suficientes para comprovar a improcedência e insubsistência da ação fiscal, o
fato é que esses documentos não são considerados hábeis para que se possa restabelecer
parte ou a totalidade da área declarada de pastagem, de 500,0 ha, uma vez que faltam
documentos que fundamentem a existência dessa área, no decorrer do ano de 2009
(exercício 2010), como, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de
gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas
pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria
Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento
de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre
outros.
Dessa forma, considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando
o rebanho necessário para justificar a área de pastagens declarada de 500,0 ha, para o
exercício de 2010, cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Anote-se que juntamente com o recurso voluntário, o recorrente anexou aos autos,
a fls. 68 ss., Cartão de Identificação de vacinação, Notas Fiscais de compra e de venda de gado,
guia de trânsito animal (GTA) e comprovante estadual de produtor rural.
Esse documentos, no entanto, dizem respeito aos anos calendário seguintes, de
2011 a 2013, de modo que não comprovam que a existência de rebanho no imóvel no ano
calendário de 2009.
Com relação ao valor da terra nua, o recorrente entende que as certidões de
avaliação emitidas pelas Fazendas Municipais de Municipais de Itabirinha e Mendes Pimentel
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.645 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

seriam hábeis para comprovar o VTN o imóvel, pois conforme solicitado pela RFB,
“Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais ou Municipais"(qrifo nosso)”. (Destaque original).
De fato, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal, acima reproduzido, o
contribuinte foi intimado para comprovar o Valor da Terra Nua declarado mediante apresentação
de Laudo de avaliação emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, podendo se valer,
alternativamente, “de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação
e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado.
As certidões apresentadas, todavia, como admite o próprio recorrente, além de se
referirem a apenas partes do imóvel (à 144,78, ha foi atribuído o VTN de R$ 70.000,00 pelo
Município de Itabirinha; e a outros 106,02 ha foi atribuído o VTN de R$ 58.240,49 pelo
Município de Mendes Pimentel, somando um área total de 250,8 ha, quando a área total é de
573,8 ha), dizem respeito ao ano-calendário de 2012.
Ademais, com todo o respeito, não se pode admitir que o recorrente extraia a
avaliação do VTN da área total do imóvel pela simples aplicação da média das avaliações de
partes do imóvel procedidas pelas fazendas municipais.
Nesse caso, competia ao recorrente providenciar o Laudo Técnico que observasse
as normas da NBR-ABNT 16653-3, como requerido, ou, considerando que imóvel se encontra
localizado em áreas pertencente a Municípios distintos, que obtivesse a avaliação do imóvel, em
sua integralidade, junto à Fazenda Pública Estadual correspondente.
As certidões apresentadas, portanto, não se prestam a comprovar o Valor da Terra
Nua do imóvel declarado pelo recorrente, nem a área de pastagens declarada.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, e, em consequência, dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para restabelecer a isenção tributária sobre 7,0 ha de área de produtos
vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital